Tribunal: STF
Processo: HC 95054
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE
   ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO
   PERICIAL. PARCIALIDADE DOS PERITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL.
   INOCORRÊNCIA.
1.      A potencialidade lesiva da arma de fogo foi
   comprovada em exame pericial.
2.      A pretensão de anular o laudo
   pericial, por suposta parcialidade dos peritos, demanda
   aprofundado reexame de fatos e provas, vedado em do habeas
   corpus. Precedentes.
3.      O Superior Tribunal de Justiça não
   reexaminou fatos e provas; apenas observou os limites da
   pretensão recursal ao afirmar não ser necessário o exame pericial
   para a caracterização do crime de porte ilegal de arma de
   fogo.
        Ordem indeferida.